Tribunal: TJMT
Processo: 1026576-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026576-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ VELOSO - CPF: 045.583.891-75 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §§ 2o E 4o, IV DA LEI 12.850/13) POR 02 (DUAS) VEZES E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1o,
CAPUT
DA LEI 9.613/98) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL).
EXCESSO DE PRAZO. IMPERTINÊNCIA.
AÇÃO PENAL COM TRAMITAÇÃO REGULAR, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DO FEITO, NÚMERO DE RÉUS E PEDIDOS REALIZADOS QUE NATURALMENTE ELASTECEM O PROCESSO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
APARENTE
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS.
EXTENSÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CORRÉUS.
ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão cautelar do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução, investigação e aplicação da lei penal, inclusive por já ter sido condenado em ação penal diversa que está em grau recursal, diante da existência de organização criminosa para a prática de lavagem de dinheiro dos ganhos obtidos no tráfico de drogas, ainda que o paciente não tenha sido incurso neste último.

2.

Não se verifica excesso de prazo no caso concreto, pois, consoante informações, o feito tramita dentro da normalidade, considerando a complexidade da ação, crimes investigados e número de réus. Assim, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária – ao contrário, entende-se por estar no ritmo adequado às circunstâncias, com impulso regular e zelo nos atos processuais.

3.

Indo além, não se verifica cerceamento de defesa no caso, pois as provas das ações correlatas encontram-se juntadas no feito que responde o paciente, além de ter sido instruído o outro processo de maneira pública, possibilitando à defesa acompanhamento da audiência – que foi dispensado – o que parece, de certo modo, tentativa de se tumultuar a tramitação processual, em possível
venire contra factum proprium
. Ademais, não foi demonstrado qualquer prejuízo pela defesa, sendo que a audiência foi adiada em razão de pedido do patrocínio do beneficiário, sendo certo que as nulidades daí decorrentes, relativas ou absolutas, dependem de sua demonstração.

4.

Como bem anotado pelo Ministério Público, Johnny juntamente com sua esposa constituiu empresas de vultuoso patrimônio para movimentar recursos do tráfico de entorpecentes da mesma forma que André, com altíssima projeção patrimonial e financeira pelo relacionamento de ambos com Tiago, suposto líder do grupo criminoso. Porém, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela substituição do cárcere cautelar de Johnny em razão de seu filho menor que depende de seus cuidados e pelo grave estado de saúde de sua esposa, o que, sem dúvidas, os diferencia, sem qualquer identidade fático-processual entre ambos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
André Luiz Veloso
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 7a vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 189751198). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado por integrar organização criminosa (art. 2o, §§ 2o e 4o, IV da Lei 12.850/13) por 02 (duas) vezes e lavagem de capitais (art. 1o,
caput
da Lei 9.613/98) em concurso material (art. 69 do Código Penal), no bojo da operação “jumbo”, consoante autos 1010097-64.2022.8.11.0042.

Com efeito, preliminarmente a defesa ressalta a importância das teses a serem desenvolvidas, indicando que o paciente não responde à tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) e a natureza não violenta dos delitos em que foi incurso. Desta forma, afirma que haveria
manifesto

excesso de prazo
do Poder Judiciário e demais órgãos encarregados da persecução penal.

Igualmente, cita que houve
cerceamento de defesa
por ter havido má gestão das provas a serem produzidas pela acusação, corroborada por desídia judiciária, que teria indeferido pedido da defesa de acesso ao material probatório essencial feito anteriormente. Não obstante, indica que haveria
omissão da autoridade judiciária
quanto a apreciação de pedido de
extensão
de
habeas corpus
formulado em favor de Michel Padilha da Silva e de André Luiz Veloso.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para anular as provas subsequentes ao cerceamento de defesa, restituir acesso ao material probatório, revogar a prisão cautelar por ausência de fundamentos e deferir extensão à Michel Padilha da Silva, acaso acatadas as teses em favor de André Luiz Veloso. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A apreciação da liminar foi relegada (ID 190261180), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 190848196), com nova petição juntada aos autos (ID 191011150). Após, a tutela antecipada foi indeferida (ID 191270691), com parecer do Ministério Público pela denegação da ordem (ID 192607182).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a prisão cautelar do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução, investigação e aplicação da lei penal,
inclusive por já ter sido condenado em ação penal diversa que está em grau recursal
, diante da existência de organização criminosa para a prática de lavagem de dinheiro dos ganhos obtidos no tráfico de drogas, ainda que o paciente não tenha sido incurso neste último. Desta feita, a periculosidade do beneficiário é inequívoca, estando a decisão constritiva escorreita, com descrição dos pormenores dos crimes em tese praticados (art. 93, IX da Constituição Federal de 1988), além do evidente
modus operandi
da organização criminosa que teoricamente participa, consoante trecho abaixo, que utilizo como razão para decidir:

(...) Após a análise dos indícios trazidos, verifiquei que as medidas pleiteadas eram procedentes e oportunas,
diante da materialidade delitiva e dos indícios de que os representados estavam inseridos em uma Organização Criminosa ligada ao Tráfico de Drogas, cujos rendimentos desaguariam em um esquema complexo e refinado de Lavagem de Capitais por meio da compra de bens, transações comerciais e de imóveis com dinheiro proveniente do crime, com o objetivo de ocultar os valores ilicitamente obtidos
. (...). Destaco que a prisão preventiva do Paciente
ANDRÉ LUIZ VELOSO
e demais investigados,
encontra-se devidamente fundamentada diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal
, eis que se encontram expostos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos. (...) Ressalto que, o Paciente foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 2o, § 2o e § 4o, IV, da Lei n. 12.850/13 (por duas vezes) e art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/98, todos na forma do art. 69 do CP. Nesse sentido, destaco que segunda consta na denúncia,
o acusado além de integrar a organização criminosa tratada na Operação Jumbo, integraria a facção criminosa denominada Comando Vermelho
. Dessa forma, em 25.11.2022, RECEBI a denúncia em face do Paciente ANDRÉ e demais codenunciados, bem como mantive as prisões preventivas decretadas nos autos do incidente, conforme decisão em anexo. Segundo consta,
ANDRÉ seria proprietário da empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTE, cujas contas correntes seriam destinatárias de diversos depositados a mando de TIAGO BALEIA, tendo se concluído que a pessoa jurídica seria utilizada para realização da lavagem dos capitais apurados com a prática de ilícitos
. Segundo as investigações, a partir do RIF – Relatório de Inteligência Financeira, produzido pelo COAF, sob o número 74.372,
a pessoa jurídica não possuiria suporte para justificar que suas contas bancárias tenham transacionado, entre 14/05/2021 e 09/05/2022, a quantia de R$ 32.067.981,00 (trinta e dois milhões sessenta e sete mil novecentos e oitenta e um reais) sendo deste montante lançado a crédito o valor de R$ 16.033.990,00 (dezesseis milhões trinta e três mil novecentos e noventa reais) e a débito o valor de R$ 16.033.991,00 (dezesseis milhões trinta e três mil novecentos e noventa e nove reais)
. Do RIF produzido pelo COAF, segundo a representação, extraiu-se que o faturamento da empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTES quadriplicou nos últimos oito meses que antecederam a deflagração da operação, sendo que o proprietário apresentou uma renda declarada, no início do relacionamento com as instituições bancárias, no valor de R$ 3.102,33 (três mil cento e dois reais e trinta e três centavos), tendo evoluído para rendimentos mensais na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ademais, verificou-se a existência de movimentação bancária com os demais codenunciados, sendo eles MARCOS NUNES DA SILVA e LINKOOL SILVA GONÇALVES, ambos funcionários de TIAGO BALEIA, em valores que superavam a quantia de R$ 50.000,00. Narraram, ainda, quanto a existência de depósitos em espécie, que foram identificados nos celulares apreendidos, contabilizados em centenas de comprovantes de depósitos cujo beneficiário era sempre a empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTES, todavia, sem a identificação do responsável por fazê-lo, havendo, somente, registros de envio das imagens ao celular de LINKOOL, encaminhadas por TIAGO BALEIA. Quando as operações eram identificadas, segundo a equipe policial, evidenciou-se tratarem de pessoas que não residiam em Mato Grosso, sem qualquer relação aparente com as atividades comerciais desempenhadas pela GIRO COMERCIAL E TRANSPORTE ou com outros empreendimento da OrCrim investigada, demonstrando indícios de que a Facção não operava somente em Mato Grosso. Sustentam, também, conforme consta da denúncia, que
ANDRÉ, por meio das contas da empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTE teria destinado a quantia de R$ 50.000,00 a uma empresa de FERNANDO DA SILVA PORTO, o que demonstraria que a conta corrente da GIRO COMERCIAL seria utilizada apenas para transacionar os valores. Verificou-se, ainda, que em uma oportunidade, ANDRÉ teria operacionalizado uma transação no valor de R$ 610.000,00, o qual teria sido creditado na conta bancária da empresa de fachada MSS TRANSPORTES, tendo sido transferido por ANDRÉ LUIZ VELOSO (proprietário da GIRO COMERCIAL), a pedido de TIAGO BALEIA, por intermédio de Linkool. Por essa razão, considerando a inexistência de qualquer lastro para justificar a expressiva movimentação financeira, concluiu a Autoridade Policial e o Ministério Público que ANDRÉ, por meio da empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTES, tida como de fachada, sob o comendo de TIAGO BALEIA, seria integrante da Organização Criminosa e estaria dedicado à realização da lavagem de capitais
. Revelou-se, também, que no endereço da empresa MAXIMA TRANSPORTES fora encontrada uma caixa com a inscrição “JUMBO, CONVENIÊNCIA, POSTO E TIAGO – 2020”, onde estavam guardados vários documentos relacionados a TIAGO BALEIA e suas respectivas empresas, bem como uma CNH pertencente a ANDRÉ VELOSO, de modo a indicar a existência de vinculação entre os denunciados. Apurou-se que a atuação de ANDRE não estaria restrita à operacionalização da empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTES, eis que ele figuraria no quadro societário de outras empresas juntamente com ANTÔNIO MARCOS, codenunciado na operação JUMBO, sendo que na residência de ANTÔNIO teria sido apreendido um papel com informações bancárias da empresa GIRO COMERCIAL, bem como teria sido apreendido com ANTÔNIO um veículo de propriedade da empresa MAXIMA TRANPORTES que também seria de propriedade de ANDRÉ. Na residência de ANDRÉ VELOSO, inclusive, teria sido apreendido um documento referente a uma “previsão de faturamento” do POSTO ATALAIA no montante de R$ 25.125.072,68 (vinte e cinco milhões, cento e vinte cinco mil, setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), assinada pela esposa de MICHEL (Fabricia), não havendo qualquer justificativa para que tal documento estivesse em posse de ANDRÉ, segundo o dispôs o GAECO.
A partir dos dados existentes no aparelho celular de ANDRE verificou-se que ele e MICHEL partilhavam de um convívio próximo, tendo sido evidenciada a existência de fotografias em que ambos aparecem manuseando armas, bebendo e, ainda, fotos de cédulas de dinheiro em grande quantidade
. Não bastasse isso, além de ter sido denunciado por integrar a Organização Criminosa constituída por TIAGO BALEIA,
ANDRÉ também foi denunciado por, em tese, integrar facção criminosa Comando Vermelho, sendo ele participante de um grupo de whatsapp denominado “COME CELEBRO”, onde ele e mais outros 08 integrantes supostamente tratavam sobre a prisão de integrantes do Comando Vermelho no Estado do Rio Grande do Sul decorrente de um golpe
. Segundo sustenta a acusação, os participantes do grupo de WhatsApp em questão, dentre eles ANDRÉ LUIZ VELOSO, integram a facção criminosa Comando Vermelho e que estariam preocupados com o destino dos comparsas presos no Rio Grande do Sul, localidade onde não teriam a proteção daquela facção. Após o recebimento da denúncia (...).

De outro lado, aparentemente não se verifica excesso de prazo no caso concreto, pois, consoante informações, o feito tramita dentro da normalidade, considerando a complexidade da ação, crimes investigados e número de réus. Assim, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária – ao contrário, entende-se por estar no ritmo adequado às circunstâncias, com impulso regular e zelo nos atos processuais, sendo que no dia 11 de dezembro de 2023 os pacientes foram interrogados judicialmente, requerendo prazo para apresentação de requerimentos (art. 402,
caput
do Código de Processo Penal), segundo os marcos abaixo, necessários para a compreensão do exposto e para o afastamento da tese levantada:

(...) O
Mandado de Prisão Preventiva
expedido em desfavor do Paciente ANDRÉ LUIZ VELOSO foi
cumprido em 22.09.2022
. (...) O Ministério Público,
em 25.10.2022
,
ofereceu denúncia em face do Paciente ANDRÉ e outros 08 (oito) codenunciados
. (...) Dessa forma,
em 25.11.2022
,
RECEBI a denúncia
em face do Paciente ANDRÉ e demais codenunciados, bem como mantive as prisões preventivas decretadas nos autos do incidente, conforme decisão em anexo. (...) Dessa forma,
em 21.03.2023
,
reputei 02 (dois) acusados como citados
,
determinei a intimação do Paciente ANDRÉ e outros 02 (dois) codenunciados para que, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), informassem os dados necessários dos causídicos que iriam patrocinar a suas defesas
, para intimação e apresentação das Respostas à Acusação e a citação de 01 (uma) codenunciada no endereço apresentado pelo Ministério Público. Vindo os autos conclusos,
em 13.07.2023
, proferi decisão
concedendo à defesa do codenunciado TIAGO GOMES prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação de nova Resposta à Acusação
, determinando vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas pela defesa do Paciente e outro codenunciado, a intimação das defesas para direcionar os pedidos de Revogação da Prisão Preventiva aos autos incidentais - n.o 1010668-35.2022.8.11.0042, para não prejudicar o bom andamento da marcha processual. Após,
em 29.08.2023
, proferi decisão rejeitando as preliminares arguidas pelas defesas e
DESIGNANDO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
para os dias
23 e 24 de outubro de 2023
, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas comuns, as testemunhas de defesa e interrogados os acusados. Vindo os autos conclusos,
em 19.10.2023
, não conheci dos embargos opostos pela defesa do codenunciado TIAGO GOMES DE SOUZA, acolhi a justificativa apresentada pela acusada TAHINARA para participar da audiência de forma remota, deferi o pedido do Ministério Público para oitiva da testemunha de forma remota e
determinei a intimação das defesas para direcionar os pedidos afetos a Revogação da Prisão Preventiva aos autos incidentais - n.o 1010668-35.2022.8.11.0042, a fim de evitar tumulto e prejuízo da marcha processual
. Informo, ainda, que iniciada a Audiência de Instrução e Julgamento,
as defesas do Paciente e de outros 03 (três) acusados levantaram questão de ordem
, alegando que não foram acostados aos autos as mídias digitais concernentes à Segunda fase da Operação Jumbo, os conteúdos concernentes aos afastamentos do sigilo dos dados extraídos dos celulares e outros. Na oportunidade, o Ministério Público afirmou que houve o compartilhamento das provas da primeira fase e que as defesas tiveram acesso, uma vez que as mídias das interceptações se encontram juntadas tanto nos autos da primeira fase quanto nos autos da segunda fase. Do mesmo modo, a Autoridade Policial informou que todas as provas foram juntadas. Acrescentou que o nobre Advogado Dr. Edgleyton, fez referência ao computador da esposa do acusado Michel, única prova que ele identificou no questionamento que foi apreendido, mas não tem nada utilizado no relatório final. (...) Dessa forma, considerando que não possível identificar quais eram as mídias que supostamente faltantes, bem como não tendo a Autoridade Policial e nem o representante do Ministério Público reconhecido quais são essas mídias,
em 23.10.2023
,
proferi decisão deferindo às defesas, o prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem o rol das mídias supostamente faltantes e, com apresentação, vista ao Ministério Público para manifestação e providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias. Na mesma decisão, REDESIGNEI a Audiência de Instrução e Julgamento
para os
dias 06 e 07 de dezembro de 2023
, a ser realizada de forma presencial.
Em 30.10.2023
, foi certificado que o HD EXTERNO contendo os dados das extrações dos celulares apreendidos no bojo da Operação Jumbo, os Relatórios de Inteligência Financeira e o Laudo de Extração do computador apreendido na empresa MÁXIMA, o qual foi
entregue neste Juízo em 27.10.2023
, encontra-se armazenado na caixa box no 61, em razão da incompatibilidade técnica. Nota-se Excelência, a despeito do que é alegado pelo Impetrante, as mídia foram depositadas em secretaria no dia
27/10/2023
, uma sexta-feira, e no dia
30/10/2023
, uma segunda-feira, foi certificado a disponibilização das partes. Ocorre que, o Impetrante faz crer que o Juízo quedou-se inerte ao disponibilizar a informação, sem, contudo, se ater, que os
dias 28 e 29/10/2023 referem-se a um final de semana
, e, portanto, não havia expediente forense regular. Percebe-se, então,
não se trata de desídia como faz crer o Impetrante, estando o andamento do feito em regular processamento, sem qualquer excesso
. (...).

Indo além, não se verifica cerceamento de defesa no caso, pois as provas das ações correlatas encontram-se juntadas no feito que responde o paciente, além de ter sido instruído o outro processo de maneira pública, possibilitando à defesa acompanhamento da audiência – que foi dispensado – o que parece, de certo modo, tentativa de se tumultuar a tramitação processual, em possível
venire contra factum proprium
. Ademais, não foi demonstrado qualquer prejuízo pela defesa, sendo que a audiência foi adiada em razão de pedido do patrocínio do beneficiário, sendo certo que as nulidades daí decorrentes, relativas ou absolutas, dependem de sua demonstração, consoante trecho que utilizo como fundamento para decisão:

(...) Informo, ainda, que
iniciada a Audiência de Instrução e Julgamento, as defesas do Paciente e de outros 03 (três) acusados levantaram questão de ordem
, alegando que não foram acostados aos autos as mídias digitais concernentes à Segunda fase da Operação Jumbo, os conteúdos concernentes aos afastamentos do sigilo dos dados extraídos dos celulares e outros. Na oportunidade,
o Ministério Público afirmou que houve o compartilhamento das provas da primeira fase e que as defesas tiveram acesso, uma vez que as mídias das interceptações se encontram juntadas tanto nos autos da primeira fase quanto nos autos da segunda fase
. Do mesmo modo, a Autoridade Policial informou que todas as provas foram juntadas. Acrescentou que o nobre Advogado Dr. Edgleyton, fez referência ao computador da esposa do acusado Michel, única prova que ele identificou no questionamento que foi apreendido, mas não tem nada utilizado no relatório final. Neste aspecto,
cumpre ressaltar que nunca houve por parte deste Juízo qualquer ato que impossibilitasse o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do Paciente
.
Ressalta-se que a DEFESA DO PACIENTE não endereçou pedido de habilitação nos autos da Ação Penal 1010381-09.2021.8.11.0042 e do incidente cautelar 1010382-91.2021.8.11.0042. A situação processual de ANDRÉ LUIZ VELOZO e de MICHEL PADILHA DA SILVA não são coincidentes. Verifica-se, portanto, que o peticionamento efetuado naqueles autos foi realizado na defesa do codenunciado MICHEL PADILHA DA SILVA e, portanto, no que se refere ao Paciente ANDRÉ LUIZ VELOZO não foi endereçado qualquer pedido de habilitação
.
Ademais, a despeito do Impetrante indicar a existência de inércia do Juízo, é importante estabelecer que o pedido a que faz referência fora realizado em favor de MICHEL PADILHA DA SILVA e não em favor do Paciente, de modo que não cabem tais alegações em relação ao caso posto em análise no presente
writ
. No que se refere ao pedido de cerceamento de defesa,
a despeito da inexistência de pedidos endereçado no interesse de ANDRÉ
, impende destacar que, como corolário,
o acusado defende-se dos termos da denúncia e, portanto as provas que embasam a imputação delitiva devem estar TODAS juntadas nos respectivos autos. Isso significa dizer que a sentença a ser prolatada deve se ater apenas as provas existentes nos autos, não sendo possível se valer de outros procedimentos em que não tenha havido o contraditório pela defesa do acusado. Nesse sentido, muito embora sejam autos correlatos, as Ações Penais 1010381-09.2021.8.11.0042 e 1010097-64.2022.8.11.0042 são distintas, não estando o paciente implicado nos autos 1010381-09.2021.8.11.0042 (Ação Penal) e 1010382-91.2021.8.11.0042 (Medidas Cautelares), de modo que eventual prova a ser utilizada nos autos da Ação Penal 1010097-64.2022.8.11.0042 deve estar juntada e disponibilizada nos autos para conhecimento e eventual insurgência da parte. Partindo desta premissa, embora manifeste o entendimento de que o alegado pelo impetrante não se relaciona ao Paciente, eis que efetuado no interesse do codenunciado MICHEL PADILHA DA SILVA, autorizar a participação da defesa nos autos que o seu cliente não possua qualquer implicação, se demonstra inadequado, eis que se trata de feito extremamente complexo, sendo exigido um maior cuidado a fim de se evitar eventual excesso de prazo. Verifica-se, portanto, que no patrocínio da defesa de MICHEL PADILHA, que não é o Paciente nos Habeas Corpus no 1026576-

30.2023.8.11.0000, o Impetrante postulou ao Juízo o acesso aos autos e o direito de participar da audiência de processo que não constam seus clientes (MICHEL e ANDRÉ) como acusados. Deste modo, por não haver qualquer interesse defensivo a ser exercido naqueles autos, foi indeferido o pedido, contudo, indicando que por se tratar de ato público, a defesa poderia assistir a audiência e acompanhar a produção da prova, sem a realização de qualquer intervenção, o que fora dispensado pela defesa. Nota-se excelência que a defesa simplesmente postulou pela habilitação nos autos e pelo direito de participar da audiência, sendo que deixou de postular pelo compartilhamento de provas, o que no meu pensar seria mais adequado, haja vista que o exercício da defesa deveria ser realizado nos autos 1010097-64.2022.8.11.0042 que, inclusive, já estava autorizado. Tanto é assim que nos autos 1010382-91.2021.8.11.0042, no Id. 84077700, foi deferido o compartilhamento de provas havidas no Inquérito Policial 2021.043551, com a finalidade de fundamentar a instauração e/ou a instrução inquéritos policiais no âmbito da Polícia Federal. Por esta razão, após a instauração do IP 2022.0043715, o qual embasou o oferecimento da denúncia nos autos 1010097-64.2022.8.11.0042, já com o deferimento do compartilhamento de provas, os elementos de interesse em relação aos fatos que ensejaram a instauração do novo inquérito deveriam ser trasladados para o novo procedimento, justamente para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. A despeito disso, muito embora já tenham tido acesso aos autos desde a apresentação da Resposta à Acusação, somente no ato da realização da audiência é que houve a insurgência das partes quanto a inexistência da integralidade dos elementos que embasaram o oferecimento da denúncia nos autos 1010097-64.2022.8.11.0042 e, justamente para garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, decidiu-se pela suspensão do ato judicial para que a divergência havida entre as defesas e a acusação fosse solucionada, haja vista a alegação de inexistência da integralidade das provas de maneira genérica, sem que fossem pontuados quais provas estariam faltantes
. Durante o ato, estava presente na audiência, de modo remoto, o Delegado de Polícia Federal que conduziu as investigações, tendo sido indagado à Autoridade a respeito da existência de provas não juntadas aos autos. Ocorre que a Autoridade Policial não estava presente pessoalmente, eis que participava de um evento Institucional na cidade do Rio de Janeiro, tendo aceitado prestar seu depoimento de forma remota justamente para não inviabilizar a realização da audiência. Assim, estando ele fora do âmbito de atuação da unidade policial, manifestou-se a Autoridade pela impossibilidade de indicar onde constariam juntados os elementos de prova,
razão pela qual fora determinada a suspensão do ato, para que fosse diligenciado a respeito das alegações de defesa
. Dessa forma, considerando que não possível identificar quais eram as mídias que supostamente faltantes, bem como não tendo a Autoridade Policial e nem o representante do Ministério Público reconhecido quais são essas mídias,
em 23.10.2023, proferi decisão deferindo às defesas, o prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem o rol das mídias supostamente faltantes e, com apresentação, vista ao Ministério Público para manifestação e providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias. Na mesma decisão, REDESIGNEI a Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 06 e 07 de dezembro de 2023, a ser realizada de forma presencial.
Em 30.10.2023, foi certificado que o HD EXTERNO contendo os dados das extrações dos celulares apreendidos no bojo da Operação Jumbo, os Relatórios de Inteligência Financeira e o Laudo de Extração do computador apreendido na empresa MÁXIMA, o qual foi entregue neste Juízo em 27.10.2023, encontra-se armazenado na caixa box no 61, em razão da incompatibilidade técnica. (...) inocorre cerceamento de defesa pela atuação ministerial e por indeferimento de acesso às provas produzidas, as quais,
em razão do deferimento do pedido de compartilhamento em 05.05.2022, deverão ser apresentadas no bojo dos autos da Ação Penal 1010097-64.2022.8.11.0042
.
Informa-se, por oportuno, que o indeferimento de acesso se deu em razão da inexistência de vinculação do Paciente e de MICHEL aos autos, já que todo material produzido deverá ser disponibilizado no âmbito da Ação Penal ajuizada em face deles.
(...).

Sobre o pleito de possível omissão da autoridade judiciária e pedido de extensão formulado em favor de Michel Padilha da Silva e o beneficiário, tem-se que a autoridade judiciária já o apreciou, razão pela qual inexiste motivos para análise por este Tribunal. Nesse sentido, foi pontuado pelo juízo competente que a situação fática dos corréus é distinta do denunciado Johnny, que teve sua prisão substituída por cautelares diversas.

Ou seja, como bem anotado pelo Ministério Público, Johnny juntamente com sua esposa constituiu empresas de vultuoso patrimônio para movimentar recursos do tráfico de entorpecentes da mesma forma que André, com altíssima projeção patrimonial e financeira pelo relacionamento de ambos com Tiago, suposto líder do grupo criminoso. Porém, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela substituição do cárcere cautelar de Johnny em razão de seu filho menor que depende de seus cuidados e pelo grave estado de saúde de sua esposa, o que, sem dúvidas, os diferencia,
sem se adentrar no mérito do excesso de prazo
,

sem qualquer identidade fático-processual entre ambos:

(...) Ademais, cumpre estabelecer que o Impetrante alega em suas razão que o Juízo teria incorrido em mora processual ao deixar de analisar Embargos de Declaração opostos nos autos da Ação Penal.
Cumpre esclarecer que os Declaratórios em referência em nada possui relação com o Paciente
,
tendo sido opostos no interesse de MICHEL PADILHA, buscando deste Juízo a extensão dos efeitos da decisão proferida no benefício de JOHNNY LUIZ SANTOS no Superior Tribunal de Justiça
.
Embora não possua qualquer relação com o Paciente ANDRÉ LUIZ VELOSO
,
o impetrante agrega a sua fundamentação fatores relacionados a terceiros
. Neste aspecto, a título de conhecimento e por amor ao debate, consigno que no pedido de extensão formulado, sugere a defesa de MICHEL que ele e o acusado JOHNNY, denunciado na Operação Jumbo – 1a Fase, estariam em mesma situação fática, haja vista a imputação delitiva e o período de vigência da prisão preventiva. Ocorre que, em primeiro ponto,
MICHEL e JOHNNY não constam denunciados na mesma Ação Penal, estando MICHEL implicado na Ação Penal 1010097-64.2022.8.11.0042 e JOHNNY implicado na Ação Penal 1010381-09.2021.8.11.0042
. No Recurso em Habeas Corpus no 175115, sob a relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, foi proferido voto por meio do qual conhecia do recurso em parte e, nessa extensão, desprovia o recurso. Na sequência, o Ministro Sebastião Reis Junior pediu vista, tendo proferido voto divergente no sentido de dar provimento ao recurso para determinar a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Alternativas à Prisão, sob o fundamento de que o crime supostamente teria sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, que o réu possui predicados pessoais favoráveis e que a despeito dos argumentos idôneos e concretos, seriam suficientes a decretação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão,
tendo, ao final,
julgado prejudicada a alegação de excesso de prazo para o início da instrução criminal
. Diante do voto vista,
o Ministro Relator mudou o posicionamento de seu primeiro voto para considerar a existência de filho menor de 12 (doze) anos dependente dos cuidados paternos
, a existência de predicados pessoais favoráveis, a imputação de crime sem violência e grave ameaça e não ocupação de destaque na organização criminosa, aliado ao tempo de prisão, para dar provimento ao recurso e substituir a Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Alternativas. Nota-se que não houve o reconhecimento de excesso de prazo pela decisão paradigma. (...)
Não há pedido de extensão dos efeitos de Habeas Corpus em favor de ANDRÉ LUIZ VELOSO. Por não considerar a identidade da situação fática entre MICHEL PADILHA e JOHNNY LUIZ, INDEFERI o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do RHC 175115-MT.
(...).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024